Tribunal: TJPA
Processo: 0018378-22.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018378-22.2014.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. GRAVIDEZ. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

1-A gravidez não representa alteração patológica ou fisiológica temporária, mas sim uma condição excepcional, que não pode causar prejuízo à gestante e, por isso, merece análise diferenciada, de forma a sanar a situação de desigualdade apresentada - Sendo a gravidez uma condição especial, protegida constitucionalmente, a possibilidade de remarcação de teste físico em concurso público, ao contrário de ofender o princípio da isonomia, assegura sua observância.

2-Além disso, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Tema 973, é permitida à candidata grávida a remarcação do teste físico do concurso público, bem como a participação nas demais fases do certame.

3-Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo

nº 0018378-22.2014.8.14.0301
, ajuizada por
Sara da Conceição Lopes
em desfavor do
Estado do Pará,
julgou improcedentes os pedidos da autora.

O Ministério Público Estadual interpôs
recurso de apelação
, aduzindo o direito a remarcação do teste, em virtude da condição de gravida da candidata postulante ao cargo público. Por fim, requereu a reforma do julgado.

Conforme certidão, o apelado não apresentou contrarrazões no prazo indicado. (Id n° 2741042)

A relatoria do feito coube por sorteio a Desa. Nadja Nara Cobra Meda, que determinou a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e parecer. (Id n° 2743382)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. (Id n° 2947713)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Objetiva o recurso, o direito de candidata realizar teste físico em data posterior por conta de sua gravidez no momento da marcação do exame.

Verifica-se que a autora da ação, concorrendo ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, conforme edital nº 01/2012/PMPA, após lograr aprovação nas provas de conhecimentos, exames antropométricos e médico não pode realizar o teste de aptidão física por estar com uma gravidez de risco no 6º mês de gestação.

A questão então aqui discutida é o direito ou não da gestante à remarcação de teste de aptidão física em concurso público.

Analisando os autos, entendo que o recorrente conseguiu me convencer que a sentença merece reforma, pois, é plenamente aplicável ao caso concreto o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.058.333, processado sob a sistemática de repercussão geral (Tema 973), de que

"
É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata aprovada nas provas escritas que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público
."

O fundamento invocado no
leading case
é de que constitui direito subjetivo da candidata gestante ter remarcado o teste de aptidão física, em observância à igualdade de gênero, à busca pela felicidade, à liberdade reprodutiva, ao direito à saúde e a outros valores e princípios constitucionalmente positivados em nosso ordenamento.

Confira-se:

"EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA GRÁVIDA À ÉPOCA DA REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. POSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO INDEPENDENTE DE PREVISÃO EDITALÍCIA. DIREITO À IGUALDADE, DIGNIDADE HUMANA E LIBERDADE REPRODUTIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

1) O teste de aptidão física para a candidata gestante pode ser remarcado, posto direito subjetivo que promove a igualdade de gênero, a busca pela felicidade, a liberdade reprodutiva e outros valores encartados pelo constituinte como ideário da nação brasileira.

2) A remarcação do teste de aptidão física, como único meio possível de viabilizar que a candidata gestante à época do teste continue participando do certame, estende-lhe oportunidades de vida que se descortinam para outros, oportunizando o acesso mais isonômico a cargos públicos.

3) O princípio da isonomia se resguarda, ainda, por a candidata ter de, superado o estado gravídico, comprovar que possui a mesma aptidão física exigida para os demais candidatos, obtendo a performance mínima.

4) A família, mercê de ser a base da sociedade, tem especial proteção do Estado (artigo 226 da CRFB), sendo certo que a Constituição de República se posicionou expressamente a favor da proteção à maternidade (artigo 6º) e assegurou direito ao planejamento familiar (artigo 226, § 7º), além de encontrar especial tutela no direito de previdência social (artigo 201, II) e no direito de assistência social (artigo 203, I).

5) O direito à saúde, tutelado expressamente no artigo 6º, requer uma especial proteção no presente caso, vez que a prática de esforços físicos incompatíveis com a fase gestacional pode por em risco a saúde da gestante ou mesmo do bebê.

6) O constituinte expressamente vedou qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas que obstaculize o planejamento familiar (art. 226, § 7º), assim como assegurou o acesso

às informações e meios para sua efetivação e impôs o dever de propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito.

7) A ampla acessibilidade a cargos, empregos e funções públicas é assegurada expressamente em nosso sistema constitucional (art. 37, I), como corolário do princípio da isonomia, da participação política e o da eficiência administrativa.

8) A remarcação do teste de aptidão física realiza com efetividade os postulados constitucionais, atingindo os melhores resultados com recursos mínimos, vez que o certame prossegue quanto aos demais candidatos, sem descuidar do cânone da impessoalidade.

9) A continuidade do concurso em geral, com reserva de vagas em quantidade correspondente ao número de candidatas gestantes, permite que Administração Pública gerencial desde logo supra sua deficiência de contingente profissional, escopo último do concurso, assim como permite que os candidatos aprovados possam ser desde logo nomeados e empossados, respeitada a ordem de classificação.

10) O adiamento fundamentado na condição gestatória se estende pelo período necessário para superação da condição, cujas condições e prazos devem ser determinados pela Administração Pública, preferencialmente em edital, resguardada a discricionariedade do administrador público e o princípio da vinculação às cláusulas editalícias.

11) A inexistência de previsão em edital do direito à remarcação, como no presente caso, não afasta o direito da candidata gestante, vez que fundado em valores constitucionais maiores cuja juridicidade se irradia por todo o ordenamento jurídico. Por essa mesma razão, ainda que houvesse previsão expressa em sentido contrário, assegurado estaria o direito à remarcação do teste de aptidão para a candidata gestante.

12) A mera previsão em edital do requisito criado pelo administrador público não exsurge o reconhecimento automático de sua juridicidade.

13) A gravidez não se insere na categoria de" problema temporário de saúde "de que trata o Tema 335 de Repercussão Geral. É que a condição de gestante goza de proteção constitucional reforçada, por ter o constituinte estabelecido expressamente a proteção à maternidade, à família e ao planejamento familiar.

14) Nego provimento ao recurso, para fixar a tese de que
"É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata aprovada nas provas escritas que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público."
( RE 1058333, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-185 DIVULG 24-07-2020 PUBLIC 27-07-2020)

Dessa forma, a isonomia é garantida pela exigência de que, superado o estado gravídico, cabe à gestante comprovar que possui a mesma aptidão física exigida dos demais candidatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL

E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformando a sentença atacada, conferir que a autora possa fazer o teste físico em data posterior, a fim de não prejudicar a sua gravidez, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/10/2022